Tribunal: STF
Processo: ARE 1383933
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Silvano Contrera Bochio interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo que declarou a impossibilidade de modificação de critério de correção monetária expressamente definido em título judicial transitado em julgado.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que aquela decisão, sob o fundamento de imutabilidade da coisa julgada, aquiesce com índice de atualização monetária em divergência com o decidido por esta Suprema Corte no Tema n. 810 da repercussão geral. 



    Ao fim, requer o provimento do apelo extraordinário de modo a “relativizar a coisa julgada para afastar a aplicação da Res. 134/10 do CJF e consequente Lei 11.960/09 para fins de correção monetária, observando-se e aplicando-se a decisão proferida no RE 870.947/SE”.



    Não admitido o apelo extremo, foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), Relator o ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional nitidamente semelhante à dos presentes autos, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado para se adequar ao Tema n. 810. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (grifei)



    A despeito desse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente aos juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo abrangerá a discussão vertente, ou seja, a possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    Em situações análogas, o Tribunal tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.170, conforme o decidido nos seguintes casos: RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, ministra Rosa Weber, RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia, entre outros.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator